Tribunal: TJMT
Processo: 1053414-36.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053414-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE PEDRO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 175.427.829-91 (RECORRIDO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. PANE MECÂNICA. ATRASO NA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e condenou empresa de transporte rodoviário ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Passageiro idoso ajuizou ação em razão de pane mecânica ocorrida durante viagem interestadual. A falha gerou espera noturna à beira da estrada, sob chuva, realocação para outro ônibus e atraso relevante na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pane mecânica do veículo e os transtornos posteriores configuram falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral;
e (
ii
) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A pane mecânica constitui fortuito interno e não afasta o dever de indenizar.

A longa espera noturna em local ermo, sob chuva, somada ao atraso expressivo na viagem, ultrapassa o mero aborrecimento. A falha na prestação do serviço configura dano moral.

O valor da indenização deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade. No caso, a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
mostra-se excessiva. A redução para R$ 3.000,00
(três mil reais)
atende à extensão do dano e ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 355636373) interposto por SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI em face da sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 355636367), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSE PEDRO FERRAZ DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de transporte terrestre. A decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela empresa manteve integralmente a sentença (ID 355636371).

Em suas razões recursais (ID 355636373), a Recorrente sustenta, em suma, a necessidade de reforma do julgado. Argumenta que os fatos narrados configuram mero
aborrecimento, não ensejando dano moral indenizável. Aduz que não há nos autos comprovação do suposto abalo moral sofrido pelo Recorrido e que a assistência necessária foi prestada, com o atraso sendo inferior ao alegado. Postula, assim, a improcedência total do pedido inicial, com o afastamento da condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por considerá-lo excessivo.

O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado nos autos (
IDs
355636372 e 355636374).

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID 355636377.

Intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 355636376), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a falha na prestação do serviço e o dano moral restaram devidamente configurados, e que o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional aos transtornos sofridos.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal e incluídos em pauta para julgamento (
IDs
357632895 e 357636350).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade recursal

Inicio
pela análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, uma vez que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 18/12/2025, e a interposição do recurso ocorreu em 03/02/2026 (ID 355636373), respeitando o prazo legal, considerando-se o recesso forense.

O preparo foi devidamente comprovado (
IDs
355636372 e 355636374), e as partes possuem legitimidade e interesse recursal.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Mérito recursal

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a configuração do dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação do serviço de transporte; e (
ii
) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

Da Configuração da Falha na Prestação do Serviço e do Dever de Indenizar

A Recorrente defende a tese de que os eventos ocorridos durante a viagem do Recorrido não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, pleiteando o afastamento da condenação por danos morais. Contudo, a análise detida dos autos conduz a uma conclusão diversa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, sendo regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade da empresa transportadora pela prestação de seus serviços é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Isso significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Os fatos centrais que fundamentam a pretensão inicial são, em grande parte, incontroversos. A própria Recorrente, em sua peça de contestação (ID 355636363), admite a ocorrência de um "problema mecânico" no veículo durante o trajeto, a necessidade de conduzir os passageiros a um terminal rodoviário e a posterior substituição do ônibus para a finalização da viagem. Embora divirja sobre a duração exata do atraso e as condições do segundo veículo, a Recorrente confirma a interrupção anormal da viagem e a ocorrência de um atraso de, no mínimo, quatro horas.

A alegação de que a pane mecânica seria um caso fortuito ou de força maior não prospera. A jurisprudência pátria é pacífica ao classificar defeitos mecânicos em veículos
de frotas comerciais como fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da própria atividade empresarial. Compete à empresa de transportes zelar pela manutenção preventiva e corretiva de seus veículos, a fim de garantir a segurança, o conforto e a pontualidade dos serviços que se propõe a prestar. A ocorrência de uma falha previsível e evitável, portanto, não exime sua responsabilidade.

Ademais, os transtornos vivenciados pelo Recorrido não podem ser reduzidos à categoria de "mero aborrecimento". Trata-se de um passageiro idoso, contando com 73 (setenta e três) anos de idade na época dos fatos (ID 355635889), que foi forçado a aguardar por um longo período na beira de uma rodovia, durante a noite e sob chuva, conforme descrito na petição inicial (ID 355635888). Essa situação, por si só, gera um estado de angústia, insegurança e desconforto que ultrapassa em muito os dissabores do cotidiano, especialmente para uma pessoa em condição de
hipervulnerabilidade
.

O dano moral, em casos como o presente, é presumido (
in
re

ipsa
), decorrendo da própria gravidade do fato ofensivo e da falha no serviço contratado. A frustração da legítima expectativa de realizar uma viagem segura e tranquila, somada à exposição a uma situação de risco e desconforto, é suficiente para caracterizar o abalo à esfera psíquica e à dignidade do consumidor.

Portanto, mantenho o entendimento do juízo de primeiro grau quanto à configuração da falha na prestação do serviço e do consequente dever de indenizar.

Da Análise do Quantum Indenizatório

Superada a questão do dever de indenizar, passo a analisar o pedido subsidiário da Recorrente para a redução do valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na sentença.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida, de modo a compensar a vítima pelo abalo sofrido sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

No caso concreto, diversos fatores devem ser ponderados. De um lado, pesa contra a Recorrente a gravidade da falha, que submeteu um passageiro idoso, com alegados problemas de saúde, a uma espera noturna em local inadequado e a um atraso considerável. A ausência de impugnação específica a respeito da superlotação e das condições de higiene do segundo veículo também milita em desfavor da empresa.

De outro lado, é preciso reconhecer que a Recorrente, ainda que de forma tardia, adotou providências para a continuidade da viagem, providenciando a substituição do veículo. A empresa alega, e junta documento do registro do veículo na ANTT (ID 355636365), que o ônibus substituto (prefixo 4701) era de categoria "
semileito
", ou seja, superior à categoria "executiva" originalmente contratada, o que deve ser considerado como um fator atenuante, ainda que não afaste a falha inicial.

Diante desse cenário, e em cotejo com os valores usualmente arbitrados por esta Turma Recursal em casos análogos, onde a falha, embora existente, não resultou em consequências mais gravosas como a perda de um compromisso profissional inadiável ou um evento familiar importante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela, de fato, um pouco elevado.

Desse modo, entendo que a minoração do quantum é medida que se impõe para melhor adequá-lo às particularidades do caso. A fixação da indenização no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se mais razoável e proporcional, pois cumpre satisfatoriamente a dupla função da reparação por danos morais: compensa o Recorrido pelos transtornos, pela angústia e pelo desconforto suportados, e, ao mesmo tempo, impõe à Recorrente uma sanção de caráter pedagógico, incentivando-a a aprimorar a manutenção de sua frota e a qualidade de seus serviços, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido.

A reforma da sentença, portanto, dar-se-á exclusivamente neste ponto.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, exclusivamente para minorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026